Tribunal: TJES
Processo: 5030776-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030776-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030776-51.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDO
: JEAN CARLOS BALDAN PINTO e outro.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DA AGÊNCIA DE TURISMO (CVC). AGÊNCIA QUE ATUOU COMO MERA INTERMEDIÁRIA NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DEVIDAMENTE PRESTADO. RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE QUE É EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, II, CDC). PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os autores narram falha na prestação de serviço em pacote de viagem adquirido junto à ré CVC, com voos operados pela ré TAM. Alegam que o atraso no voo de origem (Vitória-Guarulhos) acarretou a perda da conexão internacional, resultando em um atraso de aproximadamente 24 horas para a chegada ao destino final (Londres).

2.
A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação a uma das autoras por ausência em audiência e, quanto aos demais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas (CVC e TAM), solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada autor remanescente.

3. Recurso interposto pela requerida CVC, na qual suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mera intermediadora e que a falha foi exclusiva da companhia aérea. No mérito, defende a ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

4. A r. sentença merece reforma. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente (CVC) deve ser acolhida. A agência de turismo não pode ser responsabilizada pelo atraso no voo quando atua como mera intermediária na venda das passagens aéreas, pois a prestação desse serviço é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea. O serviço prestado pela agência de viagens (intermediação) foi devidamente executado com a emissão dos bilhetes. A falha ocorreu na execução do contrato de transporte, ato de terceiro que rompe o nexo de causalidade em relação à agência, configurando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, em relação à recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)